Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704164-89.2023.8.07.0001 AGRAVANTE: LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: SETEMBRINO DE MENEZES FILHO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 69203030, pois as contrarrazões ao agravo já foram apresentadas no ID 69141905. Cumpra-se o despacho de ID 69175949, remetendo-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007